Tribunal: STF
Processo: Rcl 63510
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Biolac Laboratório de Analises Clinicas e Biológicas Ltda. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região que, nos autos do Processo nº 0000974-30.2019.5.05.0641, teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia dos julgados proferidos na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (Tema nº 725 RG).



    A parte reclamante narra que a justiça trabalhista reconheceu o vínculo de emprego com o beneficiário desta reclamatória, Wilson Antônio Teixeira Lelis, na função de biomédico.



    Argumenta que 



    “[...] os fatos reconhecidos pelo julgado militam em sentido contrário, pois, o Autor da Reclamação Trabalhista ingressou como empregado da ora Reclamante em 12 de abril de 2010, como biomédico. Diante do convívio e da relação que se estabeleceu, foi firmado vínculo societário a partir de 7 de fevereiro de 2011, quando ingressou no quadro social da ora Reclamante, permanecendo até 17/02/2014, quando a affectio societatis foi rompida por deliberação do próprio Autor da Reclamante, que optou por restabelecer o vínculo trabalhista. 



    Arrependendo-se posteriormente, e desejando voltar ao quadro societário, foi firmado novo vínculo a partir de 21 de junho de 2016 até 26 de abril de 2018, quando, novamente, optou o Autor da Reclamação Trabalhista em romper o vínculo societário e restabelecer o vínculo empregatício, que permaneceu até 13 de maio de 2019.



     Ora, evidentemente que se houvesse alguma fraude à legislação trabalhista em momento algum o vínculo seria revertido à relação de emprego. O fato de haver relação societária intercalada com relação de emprego apenas demonstra que a admissão do Autor da Reclamação Trabalhista nos quadros sociais da ora Reclamante foi legítima, hígida e regular, não constituindo qualquer fraude, ao contrário do que alegado.” (edoc 1, p. 8)



    Aduz que, 



    “[n]o caso concreto, o tribunal reclamado violou flagrantemente o quanto fixado pela decisão exarada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324, eis que reconheceu a existência de relação de emprego durante todo o período alegado, ignorando os vínculos societários estabelecidos entre a ora Reclamante e o Reclamante da Reclamação Trabalhista nº 0000974- 30.2019.5.05.0641 (Doc. 03), ao fundamento de que teria havido fraude à legislação trabalhista” (edoc 1, p. 5 - grifos do autor)



    Requer, assim, seja julgada



    “[...] procedente a presente Reclamação para cassar o capítulo 12 do acórdão proferido pela Colenda Quarta Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região nos autos do Recurso Ordinário nº 0000974- 30.2019.5.05.0641 que reconheceu a relação de emprego durante todo o período reclamado, determinando, de logo, a) a exclusão da relação de emprego do período pertinente aos vínculo societários que foram estabelecidos, quais sejam de 7 de fevereiro de 2011 até 17/02/2014 e de 21 de junho de 2016 até 26 de abril de 2018, ou, se assim não entender, b) retorno dos autos ao tribunal reclamado para que proceda a novo julgamento da causa, sujeitando-se ao quanto decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324” (edoc 1, p. 12)



    É o relatório. Decido.



    A moldura fático jurídica subjacente ao Processo nº 0000974-30.2019.5.05.0641 - referente à relação jurídica entre a Biolac Laboratório de Análises Clínicas e Biológicas Ltda. e o beneficiário desta reclamação para prestação de serviço na função de biomédico -, cuja controvérsia foi solucionada à luz da primazia da realidade, com fundamento nos elementos concretos de prova e normas jurídicas que orientam a atuação judicante - não possui aderência estrita com os paradigmas, quais sejam, ADPF nº 324 e Tema nº 725 RG.



    Não desconheço a existência de precedentes do STF (v.g. Rcl 47843 AgR, DJe de 7/4/22), nos quais o STF afirmou a licitude da “terceirização por ‘pejotização’”, concluindo pela aderência estrita da temática com o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, constituindo o fenômeno da contratação de profissional na forma de pessoa jurídica opção constitucionalmente admitida.



    No Processo nº 0000974-30.2019.5.05.0641, conforme consignado no acórdão proferido em sede de recurso ordinário, afastou-se a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego.



     Transcrevo os fundamentos consignados na decisão do TRT 5:



    “A reclamada investe contra a sentença que reconheceu o vínculo empregatício ininterrupto entre os litigantes no período de 12/04/2010 até 13/05/2019 e que gerou a condenação ao pagamento das verbas trabalhistas daí decorrentes. 



    O reclamante alega que foi admitido pela reclamada no dia 12/04/2010, como Biomédico, dispensado sem justa causa em 13/05/2019. Aduz que, nos períodos de 07/02/2011 a 17 /02/2014 e 21/06/2016 a 26/04/2018, a reclamada o incluiu em seu quadro societário, na condição de ‘laranja’, em fraude à legislação trabalhista. Acrescenta que além desses intervalos, houve períodos em que sua carteira de trabalho não estava assinada, embora tivesse laborado ininterruptamente nos moldes do art. 3o da CLT. 



    A tese sustentada na inicial, embora rechaçada pela acionada, restou comprovada nos autos. A questão foi analisada de forma irretocável pela magistrada de primeiro grau, KARINA FREIRE ARAUJO DE CARVALHO, cujos fundamentos integram a presente decisão:



    ‘O Autor instruiu a inicial com cópia da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face de Vanilson Marques Flores, Carmem Conceição Fernandes Santos Bonfim, a empresa ora Acionada, através da qual o Parquet denuncia o Sr. Vanilson e a Sra. Carmem por improbidade administrativa, alegando ter havido gestão fraudulenta da empresa Ré, por meio de diversas alterações no quadro societário da empresa, com o objetivo de ocultar sua participação na sociedade empresarial. Nesse ponto, o Ministério Público pontua que Sra. Carmem ostentava a condição de servidora pública estadual e o Sr. Vanilson havia sido alvo de Processo administrativo disciplinar, que apurou irregularidades nos contratos entre a BIOLAC e o Hospital Geral de Guanambi no período compreendido entre 1998 e 2004, o que culminou com a dispensa do referido senhor, a bem do serviço público. Por fim, o Ministério Público asseverou que o Sr. Vanilson, no período de 01/01/2013 a 31/12/2016, acumulou o cargo político de vereador da cidade de Guanambi, havendo registro de doação de campanha feita pela própria empresa da qual Vanilson era sócio oculto. O Autor da presente demanda também juntou aos autos as cópias dos depoimentos prestados pelos biomédicos da empresa Ré, quando da apuração levada a efeito pelo Ministério Público Estadual. Pois bem. De início, registra-se que a Acionada juntou cópia da sentença de primeiro grau que declarou a prescrição da pretensão do MP. No mais, a defesa da Acionada rechaça todas essas alegações e pugna pelo reconhecimento da litigância de má-fé do Acionante, que, no seu entender, persegue se beneficiar da sua própria torpeza, já que teria figurado como sócio da empresa e auferidos lucros e dividendos. A Reclamada junta cópia da petição inicial do processo 0010116-97.2015.5.05.0641, proposta pelo Reclamante, na qual o Autor requer verbas decorrentes de um contrato de trabalho firmado com outra empresa. No entanto, é imperioso esclarecer que não há óbice ao trabalhador que labora para empregadores diversos, sendo certo que a jornada indicada na inicial não impede que o Autor prestasse serviços a outras empresas, já que o Demandante trabalhava em regime de plantão. A defesa da Acionada sustentou, ainda, que o Reclamante fazia retiradas da empresa, tendo sido instada a juntar os comprovantes de transferência desses valores. A Ré, contudo, nada provou. Assim, diante das provas dos autos e dos depoimentos colhidos em sede de inquérito civil, reconhece-se a fraude à legislação trabalhista, e, com fulcro no art. 9o da CLT, que as partes mantiveram vínculo de emprego, sem solução de continuidade, de 12/04/2010 a 13/05/2019, quando o Reclamante foi dispensado, sem justo motivo."



    Não merece reparos a decisão. O conjunto probatório confirma a fraude denunciada na vestibular. Como bem apontado pela magistrada, a prova documental e os depoimentos colhidos em sede de inquérito civil atesta a gestão fraudulenta da empresa acionada, através de diversas alterações no quadro societário da empresa, incontroverso o labor do autor em favor da recorrente no período de12/04/2010 a 13/05/2019. 



    Ressalte-se que o fato de o autor laborar concomitantemente para outros empregadores não impede o reconhecimento do vínculo com a ora recorrente, notadamente em razão da compatibilidade do regime de plantão apontado na inicial com emprego diverso. 



    Ainda, diversamente do quanto sustentado no apelo, não há confissão do autor quanto ao recebimento de PLR e pro labore na qualidade de sócio. Em depoimento, o acionante apenas afirmou que declarava à receita federal o recebimento dessas verbas, contudo afirma que sua declaração de IR era feita pela própria contadoria da acionada (Id d0f8522). A reclamada foi instada a juntar os comprovantes de transferência dos valores sob tais rubricas, contudo desse ônus não se desincumbiu. 



    Destarte, correta a sentença que reconheceu a fraude denunciada e o vínculo empregatício ininterrupto entre os litigantes no período de 12/04/2010 até 13/05/2019." (edoc 1, p. 430-431).



    Tem-se, portanto, que a presente reclamação veicula irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório do Processo nº nº 0000974-30.2019.5.05.0641, de modo que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória.



    Essa conclusão está apoiada em reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/16).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente